Tribunal: TJDFT
Processo: 0703854-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-16
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
Receptação. Organização criminosa. Prisão preventiva. Gravidade concreta.
A gravidade concreta dos crimes - receptação de veículo e organização criminosa destinada a cometer reiterados crimes de furtos mediante fraude contra locadoras de veículos e estelionatos contra o INSS e instituições financeiras, mediante o recebimento de benefícios e contratação de empréstimos consignados, com a utilização de documentos falsos - evidenciando a periculosidade do agente, justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública. Ordem denegada.